Tribunal: TJMT
Processo: 1023828-54.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023828-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doença em Pessoa da Família, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), MONA IZI ARAUJO CUNHA - CPF: 022.080.021-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONA IZI ARAUJO CUNHA - CPF: 022.080.021-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), I. C. T. - CPF: 119.225.341-88 (AGRAVANTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), I. C. T. - CPF: 119.225.341-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO DE TELETRABALHO PARCIAL PARA CUIDADOS DE FILHA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO ESTADUAL Nº 1.413/2022. VEDAÇÃO EXPRESSA AO TELETRABALHO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.097 DO STF. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E CONFIGURAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA INVERSO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para autorizar o cumprimento de jornada de trabalho em regime híbrido (quatro horas presenciais e quatro horas remotas), a fim de acompanhar filha menor com Síndrome de Down e comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há plausibilidade jurídica no pedido de flexibilização de jornada, em face de vedação expressa do Decreto Estadual nº 1.413/2022; (
ii
) examinar a aplicabilidade do Tema 1.097 do STF ao caso concreto; (
iii
) verificar a necessidade de perícia médica oficial como condição de elegibilidade; (
iv
) aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; e (v) estabelecer os limites do controle judicial sobre ato administrativo vinculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual nº 1.413/2022, art. 3º, III, “d”, veda de forma expressa o teletrabalho para servidores em estágio probatório, não cabendo ao Poder Judiciário excepcionar norma válida e cogente sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

A vedação normativa justifica-se pela própria natureza do estágio probatório, que exige avaliação presencial, contínua e integral do servidor, sendo incompatível com o regime de teletrabalho.

O Tema 1.097 do STF não se aplica, pois sua
ratio

decidendi
pressupõe omissão legislativa local, situação inexistente no Estado de Mato Grosso, que dispõe de legislação específica sobre o tema.

A ausência de laudo da Perícia Médica Oficial do Estado impede o reconhecimento da elegibilidade ao teletrabalho, constituindo requisito formal indispensável à análise do pleito.

Inexiste demonstração do
periculum in mora
apto a justificar medida antecipatória, ao passo que a concessão do regime híbrido geraria risco de irreversibilidade e prejuízo à avaliação funcional (
periculum in mora inverso
), vedado pelo art. 300, §3º, do CPC.

O ato administrativo que indeferiu o pedido baseia-se em norma de regência e goza de presunção de legitimidade, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade, não de mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público em estágio probatório não faz jus ao regime de teletrabalho quando há vedação expressa em norma estadual.

O Tema 1.097 do STF não se aplica quando há legislação local específica que disciplina a matéria.

A ausência de perícia médica oficial impede o reconhecimento da elegibilidade para o teletrabalho em razão de dependente com deficiência.

A concessão de tutela de urgência que autorize teletrabalho durante o estágio probatório configura risco de irreversibilidade e afronta ao princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 41; CPC, art. 300, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Decreto Estadual nº 1.413/2022,
arts
. 2º, I, e 3º, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867/SP (Tema 1.097), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MONA IZI ARAUJO CUNHA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda
Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009626-46.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada, registrada no ID 198972662 dos autos de origem, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à autorização para que a ora Agravante, servidora pública estadual, pudesse cumprir sua jornada de trabalho em modalidade híbrida, consistente em quatro horas presenciais e quatro horas remotas, a fim de possibilitar o acompanhamento de sua filha menor, I. C. T., diagnosticada com Trissomia 21 (Síndrome de Down), cardiopatia congênita e outras comorbidades que demandam cuidados contínuos.

O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, destacando a vedação expressa contida no Decreto Estadual nº 1.413/2022, que proíbe o teletrabalho para servidores em estágio probatório, bem como o caráter discricionário da implementação de tal modalidade de trabalho pela Administração Pública e a presunção de legalidade do ato administrativo impugnado.

Irresignada, a Agravante interpôs o presente recurso (ID 300656353), no qual sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Argumenta que o caso exige uma ponderação de princípios, na qual devem prevalecer a dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança com deficiência, previstos na Constituição Federal e em tratados internacionais. Invoca a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 (RE 1.237.867/SP) para defender a aplicação analógica de normas mais protetivas. Assevera a inexistência de prejuízo à Administração Pública, uma vez que não busca redução de jornada nem de produtividade, mas apenas uma flexibilização na forma de seu cumprimento. Aponta, por fim, a presença do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento e à saúde de sua filha.

Ao receber o recurso, esta Relatoria, em decisão monocrática (ID 317813854), indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar, em cognição sumária, o preenchimento dos pressupostos legais.

Contra essa decisão monocrática, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID 321162858), reafirmando suas teses e pugnando pela reconsideração da decisão ou pelo julgamento do feito pelo Colegiado.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 326656375) e ao Agravo Interno (ID 328589395), pugnando, em ambas as manifestações, pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que o pleito da
servidora encontra óbice na legalidade estrita, na expressa vedação normativa do Decreto Estadual nº 1.413/2022, na ausência de perícia médica oficial e na ocorrência de
periculum in mora inverso
.

O Ministério Público, em atuação perante esta Turma Recursal (ID 326889371), reiterou parecer anterior pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se à apreciação desta Colenda Turma Recursal o Agravo de Instrumento interposto por MONA IZI ARAUJO CUNHA, por meio do qual se insurge contra a decisão que indeferiu seu pleito de tutela de urgência, destinado a obter autorização para o cumprimento de sua jornada de trabalho em regime híbrido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar, em sede de cognição sumária própria desta via recursal, a probabilidade do direito da Agravante, servidora pública em estágio probatório, de obter a flexibilização de seu regime de trabalho para teletrabalho parcial, a despeito de vedação normativa expressa, sob o fundamento da necessidade de prestar cuidados indispensáveis à sua filha menor, pessoa com deficiência.

Adianto, desde logo, que a decisão proferida pelo douto juízo de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade. A análise detida dos argumentos e dos documentos coligidos aos autos revela a ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal, mormente diante dos sólidos e cogentes óbices normativos que se impõem à pretensão.

Para melhor sistematização do raciocínio, passarei a examinar os pontos controvertidos em tópicos específicos.

1. Da Probabilidade do Direito e da Insuperável Vedação Normativa Expressa

O ponto fulcral que obsta, de maneira decisiva, o acolhimento da pretensão da Agravante reside na colisão frontal de seu pleito com uma norma jurídica clara, específica e de observância obrigatória pela Administração Pública estadual. A implementação de regime de teletrabalho no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para servidores que tenham dependentes com deficiência, é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.413, de 20 de junho de 2022. Tal diploma normativo, ao mesmo tempo em que institui o benefício, estabelece, de forma inequívoca e taxativa, as hipóteses em que sua concessão é vedada. Dentre elas, destaca-se a previsão contida no artigo 3º, inciso III, alínea "d":

Art. 3º Fica vedado o teletrabalho:

(...)

III - para os servidores que:

(...)

d) estejam em cumprimento de estágio probatório.

A norma é de clareza solar e não abre margem a interpretações que permitam excepcionar a situação da Agravante. A Administração Pública, como se sabe, é regida pelo princípio da legalidade estrita, insculpido no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal. Ao gestor público não é dado agir
contra
legem
ou dispensar requisitos legais com base em juízos de conveniência ou oportunidade particular, sob pena de incorrer em invalidade do ato e em eventual responsabilização. O indeferimento administrativo do pleito da servidora, portanto, não constitui ato discricionário eivado de ilegalidade, mas, ao contrário, representa a fiel e vinculada aplicação da norma de regência.

Ademais, a referida vedação não se revela como mero formalismo ou como disposição desarrazoada. Ela concretiza a própria finalidade do estágio probatório, instituto de estatura constitucional previsto no artigo 41 da Carta Magna. Este período crucial do vínculo funcional destina-se à aferição de requisitos subjetivos essenciais para o desempenho do cargo e para a aquisição da estabilidade, tais como aptidão, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. A avaliação de tais atributos demanda, por sua própria natureza, uma observação direta, contínua e interativa do servidor no ambiente físico de trabalho, em suas relações com superiores, com pares e com o público. A modalidade de teletrabalho, ainda que parcial, compromete intrinsecamente a capacidade da Administração de realizar essa avaliação de forma plena, integrada e fidedigna, justificando a opção do regulamento por sua vedação durante este período formativo e avaliativo.

Assim, a norma em questão ostenta robusta presunção de constitucionalidade e legitimidade, e o ato administrativo que nela se alicerça, por consequência, reveste-se da mesma presunção. Não vislumbro, em um exame preliminar, qualquer vício de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorize a intervenção saneadora do Poder Judiciário em sede liminar.

2. Da Distinção Necessária (
Distinguishing
) e da Inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 1.097 do Supremo Tribunal Federal

A Agravante busca amparar seu direito na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP (Tema 1.097), que reconheceu a possibilidade de aplicação
analógica do artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, para garantir horário especial a quem tenha filho ou dependente com deficiência.

Ocorre que a invocação de tal precedente ao caso concreto revela-se equivocada, porquanto desconsidera o pressuposto fático e jurídico que fundamentou a decisão da Suprema Corte. A
ratio

decidendi
do Tema 1.097 foi construída para sanar uma situação de omissão legislativa no âmbito dos Estados e Municípios. Na ausência de norma local que regulamentasse o direito constitucional à proteção da pessoa com deficiência e de sua família, o STF autorizou a utilização da analogia, aplicando a legislação federal para preencher a lacuna existente e dar efetividade ao comando constitucional.

A situação no Estado de Mato Grosso, entretanto, é diametralmente oposta. Como exaustivamente demonstrado, não há omissão normativa. Pelo contrário, existe legislação específica que trata do tema — a Lei Complementar nº 709/2021 e o Decreto nº 1.413/2022. Esta legislação, ao regulamentar o teletrabalho para servidores com dependentes deficientes, fez uma escolha política e administrativa explícita: a de vedar o benefício àqueles que se encontram em estágio probatório.

Desse modo, o
distinguishing
(distinção) entre o caso em julgamento e o paradigma do STF é manifesto. O precedente da Suprema Corte não confere ao Poder Judiciário um cheque em branco para se sobrepor a uma proibição expressa e específica da legislação local. A aplicação de tal precedente não pode servir para revogar ou ignorar uma norma válida e vigente, editada no exercício da competência legislativa e regulamentar do ente federativo. Fazê-lo seria desvirtuar a própria natureza do controle de constitucionalidade e da aplicação de precedentes, transformando o Judiciário em legislador positivo, em clara usurpação da competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo estadual.

3. Da Imprescindibilidade da Perícia Médica Oficial

Ainda que se pudesse,
ad
argumentandum
tantum
, superar o intransponível óbice do estágio probatório, a pretensão da Agravante esbarraria em um segundo requisito formal de observância obrigatória. O mesmo Decreto nº 1.413/2022, em seu artigo 2º, inciso I, condiciona a própria elegibilidade ao regime de teletrabalho à prévia manifestação do órgão técnico competente:

Art. 2º Deverão ser observados, para a adoção do teletrabalho de que trata este Decreto, os seguintes requisitos:

I -
a
comprovação de elegibilidade atestada pela Perícia Médica Oficial do Estado;

Da detida análise dos documentos que instruem o processo, não se constata a existência de qualquer laudo ou atestado emitido pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso que comprove a elegibilidade da servidora para o regime especial pleiteado. Os relatórios e laudos médicos particulares
acostados aos autos (
IDs
300656357, 300656362, entre outros), embora de inegável relevância para demonstrar a condição de saúde da infante e a delicada situação familiar, não possuem, por si sós, o condão de suprir a exigência legal de uma avaliação oficial.

Essa exigência não representa "rigor formal excessivo", como alega a Agravante, mas sim uma etapa indispensável do procedimento administrativo, que visa a garantir a padronização, a imparcialidade técnica e a aplicação de critérios uniformes a todos os servidores, assegurando o princípio da isonomia. A submissão à perícia oficial é o meio pelo qual a Administração Pública afere, de maneira objetiva e institucional, não apenas a deficiência do dependente, mas a efetiva necessidade e compatibilidade do regime de teletrabalho com as demandas do serviço.

A ausência de submissão do caso à Perícia Oficial, ou a ausência de sua conclusão favorável nos autos, representa uma falha procedimental que enfraquece sobremaneira a plausibilidade do direito, obstando o deferimento do pedido na via administrativa e, consequentemente, em sede judicial liminar. A via judicial não pode ser utilizada como um "atalho" para suprimir etapas procedimentais legalmente estabelecidas e essenciais à formação do ato administrativo.

4. Da Ausência de
Periculum in Mora
e da Configuração do
Periculum in Mora Inverso

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência, o
periculum in mora
, também não se encontra cabalmente demonstrado nos autos. Embora seja inegável e profundamente sensível a dificuldade enfrentada pela Agravante em conciliar suas obrigações laborais com os cuidados intensivos que sua filha demanda, o perigo de dano que a lei processual busca tutelar é aquele concreto e iminente, decorrente da demora do processo e atrelado a uma probabilidade de direito que, como visto, é tênue. A situação vivenciada pela servidora, por mais delicada que seja, é uma consequência de suas circunstâncias pessoais frente a um regime jurídico preexistente e, em princípio, válido.

Mais do que isso, a concessão da medida liminar geraria um evidente e grave risco de dano reverso (
periculum in mora inverso
) à Administração Pública e ao interesse da coletividade. Autorizar, ainda que de forma precária, que uma servidora em estágio probatório exerça suas funções em regime de teletrabalho seria criar uma situação fática de difícil, senão impossível, reversão. O objetivo legal da avaliação presencial e contínua do servidor, como pressuposto para a aquisição da estabilidade, seria irremediavelmente frustrado. O tempo de estágio probatório transcorrido sob o regime de teletrabalho não poderia ser "recuperado", consolidando um prejuízo ao interesse público na correta avaliação de seus agentes.

Tal provimento esbarraria, na prática, no óbice do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. Da mesma forma, a medida pleiteada, ao frustrar a avaliação do estágio, praticamente esgotaria o objeto da ação neste período, o que atrai a vedação contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. A urgência da parte, portanto, não pode se sobrepor à segurança jurídica e à necessidade de se resguardar o interesse público primário.

5. Da Presunção de Legitimidade do Ato Administrativo e dos Limites do Controle Judicial

Por fim, a Agravante insiste na necessidade de uma ponderação de princípios, a fim de que a proteção à criança com deficiência se sobreponha à norma administrativa restritiva. Reconheço a magnitude e a centralidade dos princípios constitucionais invocados. Contudo, o exercício de ponderação é uma operação hermenêutica complexa, que demanda uma análise aprofundada do caso concreto, a ser realizada,
via de regra
, no juízo de mérito, após a devida instrução processual e o estabelecimento do contraditório.

Em sede de tutela de urgência, o Poder Judiciário deve atuar com parcimônia, especialmente quando sua intervenção implicar o afastamento de norma legal expressa e específica, que goza de presunção de validade. O ato administrativo que indeferiu o pleito da servidora não se revelou, à primeira vista, teratológico, ilegal ou desprovido de fundamentação. Ao contrário, amparou-se estritamente nos ditames da legislação de regência. Ignorar tal legislação com base numa ponderação principiológica sumária representaria uma indevida e prematura incursão no mérito administrativo, em potencial violação ao princípio da Separação dos Poderes. A discricionariedade administrativa, embora não seja absoluta, confere ao gestor público a prerrogativa de avaliar a conveniência e a oportunidade de seus atos, e o controle judicial sobre tal esfera é restrito à análise da legalidade, não cabendo ao juiz substituir-se ao administrador em suas escolhas, notadamente quando estas encontram respaldo em norma cogente.

A sensibilidade do drama humano vivido pela Agravante e sua família não autoriza o julgador a desconsiderar o arcabouço normativo que rege a matéria, sob pena de criar insegurança jurídica e precedente casuístico sem o devido amparo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (ID 198972662), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009626-46.2025.8.11.0041.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025